Tribunal: TJES
Processo: 5000016-31.2020.8.08.0045
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000016-31.2020.8.08.0045
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NEURIZETE RODRIGUES
RECORRIDO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBERTURA SECURITÁRIA. SEGURO DPVAT.

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO MOTORA DA MÃO E PUNHO. JULGAMENTO PROCEDENTE. CONDENAÇÃO EM R$ 3.037,50. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. MAJORADO DANO MATERIAL PARA R$ 4.725,00 JÁ COM O ABATIMENTO DO VALOR PAGO ADMINISTRATIVAMENTE. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n° 5000016-31.2020.8.08.0045

Recorrente: NAURIZETE RODRIGUES

Recorrido: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões (ID 4738983).

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
NAURIZETE RODRIGUES
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
que a sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial, reconhecendo o direito da recorrida à indenização no montante de R$ 3.037,50;
b)
que há erro na sentença, pois o montante a ser indenizado é sobre a invalidez permanente de mão e punho direito de modo que o valor a ser indenizado será a maior que o ali exposto, nos percentuais de 70% e 25% respectivamente, conforme tabela de cobertura do DPVAT;
c)
que é devido o total pleiteado na inicial;
d)
que seja conhecido e provido o recurso;
e)
que seja deferida a gratuidade de justiça.

O cerne da presente lide prende-se a apurar o
quantum
devido de indenização do seguro DPVAT.

O laudo do SML colacionado aos autos indica que a recorrente sofreu invalidez parcial de mãos e punho, que na época do laudo caracterizava deficiência de caráter definitivo e irreversível de 50%.

Como não houve impugnação ao laudo médico apresentado, devem ser utilizados tais valores para apuração do montante da indenização.

Nos termos da Lei 6.194/74, com as alterações que lhe foram dadas pela Lei 11.482/2007, os danos pessoais cobertos pelo seguro DPVAT compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e disposições ali previstos.

O art. 3º, II da Lei 6.194/74, com a modificação introduzida pela Lei 11.482/2007, estabelece que a indenização do seguro DPVAT possui limite máximo de R$ 13.500,00, para a hipótese permanente de invalidez.

Já para as hipóteses de debilidade permanente ou invalidez parcial, a lei prevê que o valor da indenização corresponderá à gravidade das lesões. Para tanto, foi estabelecida uma tabela que especifica as possíveis debilidades e lhes atribui um percentual sobre o limite da indenização e que corresponderá ao valor da indenização devida.

A propósito:

Lei 6.194/74 – Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

(...)

I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

(...)

§ 1
o
No caso da cobertura de que trata o inciso II do
caput

deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

II - quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais.(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).

No caso em tela, o recorrente/autor comprovou que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido no dia 12/09/2019, que resultou em invalidez permanente incompleta, cujo deficit funcional motor em 50% na mão superior direita e deficit funcional motor em 50 % no punho direito.

Assim, comprovou o autor que tais lesões lhe causaram incapacidade permanente parcial incompleta, fato que lhe confere o direito de receber indenização securitária proporcional ao deficit funcional motor sofrido.

Nessa ordem de considerações, por simples cálculo aritmético é possível concluir que quanto ao deficit funcional motor de 50 % na mão direita, faz jus o autor a indenização securitária no importe de R$ 4.725,00, utilizando-se a seguinte fórmula [(13.500 x 0,7) x 0,5]. Já em relação ao deficit funcional motor em 50 % no punho direito, faz jus o autor a indenização securitária no importe de R$ 1.687,50, utilizando-se a seguinte fórmula [(13.500 x 0,25) x 0,5].

Assim, o valor devido ao autor a título de indenização securitária perfaz o montante de R$ 6.412,50, o qual cabe à parte ré arcar, por ser medida de direito.

Todavia, considerando o valor pago administrativamente no montante de R$ 1.687,50, o qual deve ser abatido da condenação, deve o pagamento a ser realizado pelo recorrente R$ 4.725,00.

Sendo assim, não há que se falar em reforma da sentença, uma vez que o Juízo
a quo
acertou em determinar o pagamento do montante de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), referente à indenização relativa ao DPVAT, ao passo que tal valor está proporcionalmente e em observância aos percentuais da lesão sofrida pelo recorrido.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença apenas para majorar o
quantum
a ser indenizado para R$ R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), devendo tal valor ser
corrigido monetariamente conforme índice da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça da data do efetivo prejuízo (súmula 43, do STJ), e ainda, com a incidência

de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da data da citação (art. 405, CC – mora
ex persona
).

Defiro os benefícios da gratuidade de justiça com fulcro no art. 98 do CPC.

Sem custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)